Tribunal: TJDFT
Processo: 0722162-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO EM CONCESSIONÁRIA MEDIANTE ENTREGA DE OUTRO COMO PARTE DO PAGAMENTO. TRADIÇÃO SEM TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista a devida exposição dos motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. Se os elementos presentes na exordial permitem reconhecer a Ré como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
4. O artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe caber ao adquirente a responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN. Por outro lado, de acordo com o art. 134 do referido Diploma Legal, é responsabilidade do vendedor realizar a comunicação de venda do veículo, caso o comprador não cumpra o disposto no art. 123, § 1o, sob consequência de responder solidariamente com este pelos débitos posteriores à tradição.
5. No caso concreto, “Ao receber o veículo como parte do pagamento, a concessionária assumiu a responsabilidade que antes cabia diretamente à proprietária, qual seja, a de comunicar a venda do mencionado veículo e a de tomar as providências cabíveis para assegurar a efetiva transferência do bem ao adquirente, junto aos órgãos de trânsito” (Acórdão 1782024, 0732717-52.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2023, publicado no DJe: 21/11/2023).
6. A mera alegação de impossibilidade material de cumprimento da obrigação não se sustenta na hipótese em apreço, diante da ausência de qualquer diligência por parte da concessionária para localizar o veículo ou contatar o corréu comprador. Essa circunstância revela inércia e descumprimento do dever de cooperação contratual.
7. No caso, as astreintes fixadas mostram-se proporcionais e adequadas à finalidade coercitiva da medida, não havendo nos autos elementos que justifiquem sua exclusão ou redução.
8. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
9. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.